Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740342-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA LUZ DA COSTA REIS AGRAVADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada desconsiderou sua real condição econômica, pois sua renda mensal bruta de aproximadamente R$ 12.128,65 é quase integralmente consumida por débitos e consignações; 2) somente com empréstimos consignados junto ao BRB já fica comprometido o montante de R$ 3.396,60; 3) além disso, há débitos mensais de R$ 1.024,04 e R$ 280,77 referentes a parcelamentos automáticos em conta, bem como despesas com plano de saúde (R$ 3.497,25) e internet (R$ 89,99); 4) tais compromissos consomem quase toda a sua renda disponível, situação agravada pela existência de saldo provisionado negativo de R$ –38.764,44 em sua conta; 5) a análise do juízo de origem limitou-se à renda bruta, sem levar em consideração o comprometimento efetivo da renda líquida, o que inviabiliza o recolhimento das custas processuais e ameaça o direito de acesso ao Judiciário. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, seja suspensa a exigibilidade das custas processuais. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos de ID 250081020, verifico que o autor aufere renda mensal bruta superior a R$ 12.128,00, valor muito superior à média da população brasileira. Extrai-se dos referidos documentos que a requerente aufere remuneração superior a 05 (cinco) salários-mínimos vigentes, ou seja, percebe renda acima da média nacional, a qual demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegado pelo autor, os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. (...) Ocorre que o último contracheque juntado pela agravante informa que ela é técnica em enfermagem da Secretaria de Saúde e tem renda líquida de R$ 5.904,03, o que, por si só, justifica a gratuidade requerida, por estar dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade da justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator